Tribunal: TJDFT
Processo: 0702640-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO DISTRITO FEDERAL. FÓRMULA NUTRICIONAL. NECESSIDADE COMPROVADA. DEVER DO ESTADO. MARCA ESPECÍFICA. PEDIDO FUNDAMENTADO. TENTATIVAS COM FÓRMULAS DIVERSAS. INEFICAZES. NATJUS. PARECER FAVORÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovada a necessidade de procedimento médico à parte demandante, é dever dos entes públicos o fornecimento, garantindo as condições de saúde e sobrevivência dignas, com amparo nos artigos 196 e 197 da Constituição Federal.
2. A legislação impõe ao Distrito Federal a obrigação de dar atendimento médico à população, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito à assistência necessária a uma vida minimamente digna.
3. Restando demonstrado nos autos a essencialidade da fórmula alimentícia à criança, é imprescindível o seu fornecimento quando embasado por relatórios médicos contendo a descrição de ser indispensável ante o iminente risco à saúde da infante.
4. Na hipótese dos autos, não procede o argumento do Distrito Federal quanto ao direito à saúde não conduzir a direito a um determinado produto de uma determinada marca, isso porque, tal sustentação não constitui motivo idôneo a obstar o fornecimento da fórmula nutricional ao paciente, nos termos do art. 207, inc. XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal e art. 196 da Constituição Federal. 4.1. Cabe destacar que a médica responsável pelo tratamento da requerente/apelada, indica expressamente que houve a tentativa de inserção de outras dietas com alimentos similares ao Neocate, porém somente este complexo de aminoácidos livres acarretou a resolução e recuperação de curva ponderal da recorrida.
5. Cabe esclarecer que a hipótese dos autos não pode ser confundida com casos em que, por preferência, é exigida marca específica, pois, o pedido da fórmula de aminoácidos livres (Neocate) mostra-se fundamentado, conforme disposto no Relatório Médico acostado ao autos, e constitui-se como produto adequado para o caso em questão, já que, consoante relatado pela médica assistente, foi realizada a tentativa de troca para Alfamino, disponibilizado pela Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, porém a infante não apresentou melhoras, com evolução de Proctite e sérios sintomas de alergias quando do uso da proteína do leite da vaca. Acrescente-se, de igual modo, que, em atendimento anterior, o médico responsável registrou o diagnóstico de Alergia à Proteína do Leite de Vaca – APLV, sublinhando que a paciente não possui tolerância para a fórmula dispensada pela Secretaria de Saúde, sendo lhe recomendado o uso específico de Neocate.5.1. Registre-se parecer favorável do NATJUS.
6. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença mantida.